Tribunal: TJSP
Processo: 1098934-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis – Instrumento particular de conferência de bens – Integralização de capital social – Bens recebidos por testamento gravados com cláusula de inalienabilidade – Impossibilidade de registro – Caracterização de alienação de bens – Transferência da nua-propriedade, com reserva de usufruto, se mostra insuficiente a afastar a incidência da cláusula restritiva – Afastamento da

Ementa:
Registro de Imóveis – Instrumento particular de conferência de bens – Integralização de capital social – Bens recebidos por testamento gravados com cláusula de inalienabilidade – Impossibilidade de registro – Caracterização de alienação de bens – Transferência da nua-propriedade, com reserva de usufruto, se mostra insuficiente a afastar a incidência da cláusula restritiva – Afastamento da incidência da cláusula que depende do ajuizamento de ação própria de cancelamento da cláusula na esfera judicial.
Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – Imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF que deve ser reconhecida pela autoridade fiscal – Inteligência da Legislação do Município de São Paulo.
Óbices mantidos – Recurso não provido.